Tribunal: TJSP
Processo: 0020248-85.2011.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
1.- Competência. Questão já decidida pela Câmara em sintonia com o decidido pelo STF (RE 827.996). Cisão do feito, naquela oportunidade, com preservação da competência da Justiça Estadual apenas para as apólices que não possuíam interesse da CEF.
2.- Ilegitimidade passiva. Falta e interesse processual por ausência de vínculo ou vencimento antecipado.

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
1.- Competência. Questão já decidida pela Câmara em sintonia com o decidido pelo STF (RE 827.996). Cisão do feito, naquela oportunidade, com preservação da competência da Justiça Estadual apenas para as apólices que não possuíam interesse da CEF.
2.- Ilegitimidade passiva. Falta e interesse processual por ausência de vínculo ou vencimento antecipado. Extinção do seguro por quitação do contrato. Prescrição. Não acolhimento.
3.- Cobertura contratual. Falta de previsão securitária alinhada aos vícios construtivos. Não acolhimento. Limitação que atenta contra o objeto da própria garantia securitária, no caso, a utilização razoável da unidade imobiliária. Precedente do C. STJ: EDcl no REsp 1040103/SC, Rel. Ministro Raul Araújo. Vícios construtivos demonstrados por laudo pericial. Condenação autorizada, permitindo-se, ainda, a exigibilidade da multa decendial. Jurisprudência do C. STJ: "Não se pode olvidar que ao assim decidir, o Tribunal a quo, no ponto, orientou-se em conformidade com o entendimento promanado por esta Corte Superior, cuja posição é no sentido de que é devida a multa decendial em função do atraso no pagamento da indenização, objeto do seguro obrigatório, nos contratos vinculados ao SFH" (AgRg no REsp 1433439/PR, Min. Raul Araújo). Ausência, no caso, de condenação ao pagamento de juros moratórios sobre a multa decendial. Reclamo recursal infundado a respeito.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.